Tribunal: STF
Processo: Rcl 61944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus 147.707/PA, em suposta afronta à decisão vinculante desta Suprema Corte, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941 - Tema 990 da Repercussão Geral.



    Em síntese, alega o reclamante:



    “Nesse sentido, esse E. Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento acerca da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional, ressalvando que o compartilhamento deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios (RE n. 1.055.941 RG/SP).



    No caso dos autos, conforme expressamente referido nas decisões ordinárias, o compartilhamento de dados não ocorreu de modo informal, mas através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF, com identificação da pessoa jurídica investigada, cuja análise limitou-se ao período indicado pela autoridade policial. Ressalte-se que a autoridade policial, justificou a instauração do referido IPL nº 00606/2019100001-3 e, inclusive o período em que as informações foram solicitadas ao COAF, por meio do Considerando disposto na Portaria de instauração, nos seguintes termos:



    [...]



    Pretende-se, com a propositura da presente Reclamação constitucional demonstrar que não houve caracterização de nenhuma ilegalidade capaz de justificar a ilicitude dos RIFs juntado aos autos originários, haja vista sua conformidade com os ditames legais, devendo, pois, ser restabelecida em sua integralidade a decisão do E. TJE/PA.



    A propósito, o procedimento adotado pelos órgãos de persecução penal no caso vertente está em perfeita consonância com os delineamentos jurídicos erigidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.055.941, aqui invocado como paradigma e julgado em regime de repercussão geral. Por meio do referido leading case, notadamente pelo que se extrai do voto vencedor de lavra do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu-se expressamente que os órgãos de persecução penal podem solicitar diretamente ao COAF, sem necessidade de prévia autorização judicial, relatórios de inteligência financeira. Veja-se:



    [...]



    Não se perca de vista que o Supremo Tribunal Federal, ainda na esteira do acórdão paradigma, reconheceu explicitamente que a possibilidade de solicitação de informações diretamente ao COAF, pelos órgãos de persecução penal, encontra amparo em práticas consolidadas internacionalmente e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro: 



    [...]



    Pondere-se que, pela própria sistemática de monitoramento imposta pelos mecanismos antilavagem ao sistema financeiro, não há que se falar em fishing expedition pela solicitação de relatórios ao COAF. A partir da provocação do órgão de persecução penal, o COAF não produz ativamente novas informações, apenas reporta se constam de suas bases alertas de movimentações atípicas feitos anteriormente, especificando-os. Por isso, como bem compreendido pelo Supremo Tribunal Federal, não há diferença material entre o produto da comunicação espontânea e o que se extrai do relatório de inteligência financeira gerado por provocação de órgão de persecução penal: [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 7-19)



    A medida liminar foi indeferida, e requisitadas informações (doc. eletrônico 13).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 25).



    A reclamação foi contestada pela beneficiária do ato reclamado (doc. eletrônico 27). Em síntese, alega a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de esgotamento de instâncias e a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira, emitidos no caso concreto. Também sustenta a distinção da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, pois:



     “Embora o STF tenha firmado a tese no sentido de autorizar o compartilhamento de RIFs de ofício pelo COAF para as autoridades investigativas, no próprio inteiro teor do julgamento os Ministros apresentaram restrições. Nos termos do voto do eminente Min. Dias Toffoli, relator do julgado:



    “É extremamente importante enfatizar, ainda, a absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos que não estejam sob investigação criminal de qualquer natureza ou em relação aos quais não haja alerta já emitido de ofício pela unidade de inteligência com fundamento na análise de informações contidas em sua base de dados. (...)



    Já conforme o eminente Min. Luis Roberto Barroso:



    “(...) Nós estamos falando da trajetória em que a instituição financeira comunica à Receita. A Receita instaura um procedimento, requisita novas informações, produz o processo e o encaminha ao Ministério Público. Se o Ministério Público quiser ter acesso direto a informações bancárias, ele precisa de autorização judicial.



    Essa é a determinação constitucional. Portanto, há um caminho legítimo e um caminho que não é legítimo. Gostaria, em obiter dictum, de deixar isso assentado. (...)



    É nesse ponto específico que manifesto divergência com Vossa Excelência, deixando claro, todavia, que o caminho inverso, como disse, não é legítimo. O Ministério Público não pode requisitar à Receita Federal, de ofício, ou seja, sem tê-las recebido, da Receita, informações protegidas por sigilo fiscal. Neste caso, se impõe autorização judicial”.



     A partir disso, os Tribunais Superiores têm estabelecido distinções quanto à aplicação do precedente, abalizando duas hipóteses. No Supremo Tribunal Federal (HC 201.965, DJe 28.3.2022), o Min. Gilmar Mendes esclareceu que “é importante pontuar que para além do compartilhamento ‘espontâneo’ de informações (RIF espontâneo ou de ofício), o COAF também realiza outra modalidade de compartilhamento, que é chamado de ‘disseminação em face de pedido da autoridade competente’ (RIF a pedido ou por intercâmbio)”.



    A Segunda Turma deste STF, no julgamento do HC 201.965, ao se debruçar sobre os RIFs “por encomenda”, estabeleceu que “mesmo quando a disseminação de informações é feita ‘a pedido das Autoridades Competentes’, a atuação do órgão de inteligência deverá seguir os mesmos parâmetros de produção de RIFs estabelecidos para o mecanismo de disseminação espontânea. O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que a legislação aplicável não admite a elaboração de RIFs ‘por encomenda’ do Ministério Público ou da Autoridade Policial”.



     Portanto, este Supremo Tribunal Federal tem avançado no sentido de estabelecer distinções em relação ao caso tratado em sede da Repercussão Geral 990: situações em que houver requisição das autoridades persecutórias (MP e autoridade policial) ao COAF/UIF dependem de autorização judicial e carecem de justificação específica a partir de delimitação temporal e fática do pedido, além de procedimento de investigação previamente formalizado.” (doc. eletrônico 27, pp. 6-9)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU A ILICITUDE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DA UIF (ANTIGA COAF) EMITIDOS A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DE INVESTIGAÇÃO PREVIAMENTE INSTAURADA E POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INTERCÂMBIO (SEI-C). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE VIOLOU A AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.055.941/SP. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (doc. eletrônico 41, p. 1).



    Nos autos, requerem habilitação como amici curiae o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), que já apresentou parecer pela procedência da reclamação (Pet. 102084/2023 - doc. eletrônico 2); a Associação Nacional da Advocacia Criminal - Anacrim (Pet. 102084/2023 - doc. eletrônico 20) e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – Abracrim (Pet. 125178/2023 - doc. eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a inclusão, como amici curiae, do MPSP, Anacrim e da Abracrim. Anote-se.



    O art. 138 do Código de Processo Civil estabelece que, em decisão irrecorrível, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, o relator pode admitir a participação de órgão ou entidade especializada, requisitos que estão presentes em ambos os requerentes.



    O reclamante sustenta que o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afrontou a decisão consubstanciada no verbete do Tema 990/RG desta Suprema Corte. 



    É de conhecimento, porém, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação somente será cabível após o esgotamento das instâncias, o que somente seria verificado após interposição de recurso extraordinário e, posteriormente, pelo agravo contra eventual decisão que inadmitisse tal recurso.



    Neste caso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, observo que, após o julgamento dos embargos de declaração, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 17/11/2023. 



    Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento desta Suprema Corte.



    Como corolário, o conhecimento desta reclamação constitucional apenas tem o efeito de adiantar a discussão nesta Suprema Corte. No caso, há aspectos que justificam o tratamento excepcional do tema.



    Em audiências no meu gabinete, autoridades da Polícia Federal, do Banco Central do Brasil (Bacen) e do próprio Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) externaram preocupação com o efeito multiplicador do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RHC 147.707/PA.



    Isso porque existe, em termos de inteligência financeira, um padrão internacional de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, terrorismo e tráfico de drogas que, com todas as vênias, foi desconsiderado pela decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal padrão foi amplamente debatido por esta Suprema Corte, nos autos do julgamento do paradigma (RE 1.055.941/SP, Tema 990/RG). No entanto, repiso alguns pontos, por ser necessário.



    O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), incorporada ao direito pátrio pelo Decreto 8.799, de 6 de julho de 2016, in verbis:



    “O Conselho de Segurança,



    [...]



    16. Insta firmemente todos os Estados Membros a cumprirem os padrões internacionais abrangentes reunidos nas Quarenta Recomendações Revistas sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em particular a Recomendação 6 sobre sanções financeiras direcionadas, relativas ao terrorismo e a seu financiamento; a aplicarem os elementos da Nota Interpretativa do GAFI à Recomendação 6, com o objetivo final de impedir eficazmente os terroristas de angariarem, movimentarem e utilizarem fundos, em linha com os objetivos de Resultado Imediato 10 da metodologia do GAFI; a tomarem nota, entre outros, das correspondentes melhores práticas relativas à implementação efetiva de sanções financeiras direcionadas relativas ao terrorismo e a seu financiamento e da necessidade de haver autoridades e procedimentos legais apropriados para aplicar e fiscalizar as sanções financeiras direcionadas que não estão condicionadas à existência de processo criminal; e aplicarem o método de comprovação baseado em “fundamento razoável” ou “base razoável”, bem como a disporem da capacidade de recolher ou solicitar o máximo de informação possível de todas as fontes relevantes;” (grifei)



    Dentre essas recomendações do Gafi, reconhecidamente obrigatórias para o Brasil, destacam-se as abaixo transcritas:



    “9. Os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a implementação das recomendações do GAFI”.



    “29.5 A Unidade de inteligência financeira deve ser capaz de disseminar, espontaneamente e a pedidos, informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, e deve usar canais dedicados, seguros e protegidos para tal disseminação.” (grifei)



    Por esse motivo, a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta reclamação.



    Afinal, além de dificultar as investigações, a prevalência da tese do RHC 147.707 poderá acarretar ao Brasil graves implicações de direito internacional. 



    Noto que ambas as Turmas desta Suprema Corte, excepcionalmente, já afastaram expressamente a necessidade de prévio esgotamento de instâncias para o cabimento da reclamação, em casos de excepcional urgência, tal como o presente. Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 – AME: DOENÇA GRAVE. TERAPIA ZOLGENSMA. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS: FINANÇAS PÚBLICAS E ACESSO À SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 62.127 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/10/2023) 



    “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação a tema da repercussão geral. 4. Preliminar. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da reclamação. Iminência do perecimento do direito e patente teratologia na aplicação do tema pela origem. 5. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas/TO, para o biênio 2023/2024. Candidato derrotado judicializou a questão. Juízo reclamado declarou a nulidade de três votos e determinou a recontagem. Interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas. Impossibilidade. Violação ao tema 1120. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa. Matéria interna corporis. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 7. Liminar referendada.” (Rcl 57.526 MC-Ref/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023)



    Portanto, diante da excepcionalidade do caso concreto, conheço da reclamação constitucional.



    Passo ao exame do mérito.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral (RE 1.055.941/SP, Tema 990):



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    O ato reclamado tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal. 3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior. 5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF. 6. Recurso em habeas corpus provido." (doc. eletrônico 21, pp. 8-9, grifei) 



    Para esclarecer melhor a questão, transcrevo trechos do voto condutor do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferido por ocasião do julgamento no Superior Tribunal de Justiça:



    “Inicialmente, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, decidiu pela licitude do compartilhamento de provas entre a Receita Federal e os órgãos de persecução penal para fins criminais. O acórdão foi assim ementado: 



    ‘Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.’



    Infere-se do julgado que é possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, ou seja, constatadas pela UIF ou pela Receita Federal do Brasil ilegalidades nos processos administrativos fiscais, deve ser feita a comunicação com os órgãos de persecução penal.



    No presente caso, constata-se que o órgão policial requisitou diretamente ao COAF (atual UIF) relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial, em uma situação diversa da qual foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    Em síntese, na decisão reclamada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Supremo Tribunal Federal permite o compartilhamento de dados entre as autoridades policiais e o Coaf, mesmo sem autorização judicial, desde que feita de forma espontânea (ou seja, por iniciativa do órgão de inteligência). No entanto, em seu entendimento, a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial. 



    Todavia, a redação do Tema 990/RG não permite essa interpretação. Os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial.



    Por ocasião do julgamento do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, em seus votos, deixaram clara tal possibilidade.



    Na oportunidade, o debate envolveu relatórios encaminhados ao Coaf e também informações solicitadas pelo Ministério Público. Transcrevo esclarecimentos do Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento que originou o Tema 990RG:



    “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):



    [...]



    “Há uma outra questão que eu gostaria de esclarecer, porque o eminente Procurador-Geral da República referiu que não há requerimentos por parte do Ministério Público ao UIF. Eu recebi informações da UIF de quem eram as autoridades cadastradas para receber os requerimentos. Depois eu vou ler todas as autoridades cadastradas. O Supremo Tribunal Federal não está cadastrado a receber esses requerimentos, é bom que se diga, e está no relatório da UIF. O Supremo não se cadastrou e não está cadastrado a recebê-los, mas, ao longo dos últimos três anos, nós temos o seguinte número: de ofício, encaminhados ao Ministério Público Federal, 1.607. A requerimento do Ministério Público Federal 1.165. Ou seja, em 3 anos o Ministério Público, Dr. Augusto Aras, requereu sim.



    O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Vossa Excelência me permite?



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Pois não.



     O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - O que o Ministério Público disse nesta assentada, Presidente, é que não faz requisições, não fez requisições. Requerimento é uma solicitação que pode ser, ou não, acolhida. Então feita essa observação somente...



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Mas reconhece que foram feitos esses requerimentos. É importante esse esclarecimento porque, pela fala de Vossa Excelência, ficou parecendo que o Ministério Público não faz nenhum tipo de solicitação. O Ministério Público faz solicitação sim.



    Pode não ser na forma de requisição, mas faz na forma de requerimento. E, em 3 anos, foram 1.165. Quatorze deles, especificamente, feitos pela Procuradoria-Geral da República.



    Requerimentos de Ministério Público estaduais: 2.820. As 6 mil RIF que existem envolveriam as tais 600 mil pessoas físicas e jurídicas, pois cada RIF tem umas 100 pessoas envolvidas, 100 CNPJ ou 100 CPF.



    Vejam, os ministérios públicos estaduais requereram 2.880 e receberam, de ofício, 2.300, ou seja, os ministérios públicos estaduais requerem mais do que recebem de ofício.



    RIF encaminhados por requerimentos da Polícia Federal - a PF é recordista -: 3.221. Praticamente a metade dos RIF a Polícia Federal recebeu por requerimento próprio. RIF encaminhados de ofício à Polícia Federal: 2.845.



    Ou seja, a Polícia Federal recebeu menos de ofício e requereu mais por moto-próprio. São alguns dados que são importantes.



    [...]



    Que isso fique claro: todos esses números que foram ditos pela imprensa já foram disseminados. E a maior parte deles a requerimento das autoridades, e não de ofício pelo COAF. Nós temos que acabar com essas lendas urbanas!” (grifei)



    Portanto, nos esclarecimentos do Ministro-Relator Dias Toffoli estava claro que, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário que gerou o paradigma do Tema 990/RG, se discutia a legalidade da expedição dos relatórios do Coaf tanto espontaneamente (por iniciativa do próprio órgão de inteligência) quanto por solicitação de órgãos de persecução criminal.



    Também são dignos de nota trechos do voto do Ministro-Relator, Dias Toffoli, que indicam a licitude de relatórios expedidos pelo órgão de inteligência, a pedido dos órgãos de persecução penal:



    “Dessa perspectiva, por entender preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados, que gozam de proteção constitucional (art. 5º, incisos X e XII, da CF), não há dúvidas, para mim, quanto a possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes.” (grifos no original)



    “Nessa conformidade, estabeleço o seguinte no tocante à Unidade de Inteligência Financeira:



    i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função;



    [...]



    iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;” (grifos no original)



    “Quando alguma autoridade competente encaminha um pedido à UIF, a UIF não é obrigada a consentir, porque ela tem que ter sua autonomia preservada. É isso que o GAFI quer.



    Por isso que, de maneira inteligente, o Dr. Augusto Aras, em sua sustentação, disse que o Ministério Público jamais requisitou a UIF; mas, depois que mostrei os números, ele disse: "Não, requereu". Só que, em conversas com membros do Banco Central e da UIF, disseram-me, Dr. Aras, que, muitas vezes, eles se sentem constrangidos pelo Ministério Público a ir atrás de informações que não detêm.



    E isso o GAFI não quer! Está aqui, Recomendação 31:



    Quando a UIF receber um pedido de uma autoridade competente, a decisão de conduzir a análise e/ou disseminar as informações para as autoridades solicitantes será da própria UIF.” (grifos no original)



    Também trago trechos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que indicam que a questão sobre o compartilhamento de dados a pedido de autoridades de persecução penal estava em discussão:



    “Originalmente, portanto, o presente RE analisa a possibilidade de os dados bancários e fiscais do recorrente, obtidos pela Receita Federal, nos termos da legislação complementar, poderem embasar a denúncia, após o envio espontâneo ao Ministério Público para fins penais sem prévia autorização judicial. Posteriormente, após decisão liminar do eminente Ministro Presidente, passou-se a analisar, genericamente, se é possível o compartilhamento de dados pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF/UIF e Bacen), que vão além da identificação dos titulares das operações financeiras e dos montantes globais, com o Ministério Público, para fins criminais.” (grifei)



    “A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.”



    “Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente.”



    O Ministro Edson Fachin, em seu voto, também considerou a possibilidade dos relatórios de inteligência serem solicitados por autoridades de persecução penal, in verbis:



    “Vale dizer, é da UIF a atribuição para concluir pela necessidade de encaminhamento às autoridades competentes. E esse juízo pode ser exercitado mediante provocação ou não, o que não retira a oficialidade da deliberação, como, aliás, apontou o Banco Central em suas informações.



    [...]



    Em outras hipóteses, é possível cogitar que a UIF ainda não tenha concluído pela difusão da informação. Nada obstante, se determinado órgão comunicar a instauração de procedimento investigativo e solicitar o encaminhamento do RIF, ainda assim, a decisão acerca de sua confecção e disseminação será da própria UIF, de modo que eventuais pedidos de outros órgãos não terão força de requisição.” (grifei)



    A Ministra Rosa Weber também expressamente adentrou na possibilidade de compartilhamento de dados pelo órgão de inteligência financeira de forma espontânea ou a pedido :



    “Em nota explicativa à Recomendação, a própria força-tarefa estabelece que o estreito cumprimento da recomendação pressupõe a capacidade da Unidade de Inteligência Financeira de ‘disseminar, espontaneamente ou a pedido, as informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes’.”



    O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, da mesma forma enfrentou expressament